Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Citação realizada um dia útil antes da audiência de conciliação. Inobservância do prazo mínimo para defesa. Nulidade processual. Recurso provido. Sentença anulada
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, após decretar a revelia, condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 13.242,00 à parte autora, a título de abatimento proporcional do preço do veículo adquirido pelo autor junto ao réu.
2. Em suas razões, o recorrente alega que tomou conhecimento da audiência um dia antes de sua realização, impossibilitando seu comparecimento e apresentação de defesa. Argumenta que embora a Lei no 9.099/95 não estabeleça expressamente um prazo mínimo para a intimação das partes antes da audiência, o artigo 218, § 3o, Código de Processo Civil (CPC) deve ser aplicado subsidiariamente para suprir essa lacuna. Requer a anulação da sentença e de todos os atos posteriores à audiência de conciliação para que possa exercer a ampla defesa no processo. Contrarrazões apresentadas no ID 70297660.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da citação realizada apenas um dia útil antes da audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a citação do recorrente ocorreu em 20/02/2025, às 11h25(ID 70297295), sendo a audiência de conciliação realizada um dia após o ato de citação, em 21/02/2025, às 15h (ID 70297297), sendo a sentença proferida no mesmo dia da realização da audiência de conciliação, qual seja 21/02/2025 (ID 70297300).
5. Em que pese a audiência ter sido realizada por videoconferência, a citação deve garantir tempo hábil para que a parte demandada possa preparar sua defesa, reunir informações e exercer a opção de contratar advogado, assegurando sua participação efetiva na audiência.
6. A ausência de previsão expressa na Lei no 9.099/95 sobre o prazo mínimo entre a citação e a audiência não afasta a necessidade de um prazo razoável para que o recorrente se preparasse para a realização do ato processual.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT estabelece que deve haver um prazo mínimo entre a citação e a audiência de conciliação, a possibilitar a participação da parte requerida no ato, com a apresentação de elementos suficientes sobre sua versão dos fatos e tese jurídica, sob pena de nulidade do ato processual (Acórdão 1309274, Terceira Turma Recursal, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, data do julgamento 14/12/2020, publicado no DJE 21/01/2021, sem página cadastrada. Acórdão 1377270, 07063001220218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE dia e 20/10/2021).
8. No caso concreto, a citação ocorreu em 20/02/2025, com audiência marcada para o dia seguinte (21/02/2025), impossibilitando a organização da defesa, o que caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença anulada.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1309274, Terceira Turma Recursal, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 14/12/2020, DJE 21/01/2021; TJDFT, Acórdão 1377270, 07063001220218070007, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 14/10/2021, DJE 20/10/2021.